Tribunal: STF
Processo: RE 87083
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA CONTRA O ESTADO-MEMBRO.
SALARIO-FAMILIA A QUE A LEI ESTADUAL N. 4.819, DE 1958, AUTORIZOU
VIESSE A SER PELAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ATRIBUIDO AOS SEUS
EMPREGADOS. TITULARES DA VANTAGEM SERIAM OS PAIS, E NÃO OS MENORES,
APLICAVEL ASSIM A REGRA DE PRESCRIÇÃO CONCERNENTE AQUELES E DE
DIREITO LOCAL, INSUSCETIVEL DE REPERCUTIR NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
A QUESTÃO CONCERNENTE A SER DEVIDO O SOBREDITO SALARIO-FAMILIA COM
OU SEM DEDUÇÃO DO QUE DERIVA DA LEI FEDERAL.